Tribunal: TJDFT
Processo: 0751219-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE AUDITOR FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 792/1994, REGULAMENTADA PELO DECRETO DISTRITAL 43.491/2022: REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida (servidora do cargo Auditora Fiscal de Atividades Urbanas – especialidade transportes) à condenação do Distrito Federal na obrigação de se abster de cobranças na folha de pagamento referentes ao custeio de parte do benefício Auxílio Creche e Pré-Escola, bem como de ressarcir as verbas já descontadas a esse título.
II. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença de procedência (reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados a título de cota parte pré-escolar e condenação do demandado a restituição dos valores já descontados, respeitado o prazo prescricional de cinco anos). Sustenta que os descontos foram implementados em cumprimento ao poder regulamentar previsto no artigo 4o da Lei Distrital 972/1994 e, ainda, no artigo 8o, parágrafo 1o do Decreto Distrital n.o 43.491/2022, que regulamenta o custeio do referido benefício pelo Estado e pelo servidor. Afirma que não há violação às normas constitucionais, porquanto não se trata do fornecimento obrigatório de creche a toda a população, mas de benefício pecuniário adicional a ser fornecido da forma regulamentada pelo ente estatal.
III. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade (Constituição Federal, artigo 208, IV e Lei 8.069/1990, artigo 54, IV).
IV. A Lei Distrital 792/1994 instituiu o benefício do auxílio-creche, visando a garantir o atendimento às crianças de zero a seis anos dependentes dos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do DF e determinou que os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo órgão ou entidade e pelos servidores, mediante cota-parte proporcional ao nível de sua remuneração (artigos 1o ao 3o).
V. O Decreto 43.491/2022, ao regulamentar a Lei Distrital 729/1994, dispõe: Art. 1o: O Auxílio Creche e Pré-Escola é um benefício de natureza indenizatória que tem por objetivo garantir assistência institucional aos dependentes dos servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dentre os quais se incluem os comissionados, cedidos ou à disposição, bem como aqueles contratados temporariamente. (...) Art. 8o: § 1o A cota-parte do servidor varia entre 5% a 25% do valor do benefício, a depender da faixa de remuneração em que se encontre, conforme tabela constante do Anexo I deste Decreto.
VI. Dentro desse enquadramento jurídico (forma compartilhada de custeio decorrente de lei e aplicável aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal – caso concreto), não se verifica ilegalidade do Decreto Distrital 43.491/2022 o qual não restringe aludido direito constitucional (e infraconstitucional), uma vez que não extrapolou os limites regulatórios.
VII. Efetivamente, limita-se o Decreto a estabelecer os percentuais devidos pelos servidores, a título de cota de participação no custeio do referido auxílio, proporcional ao nível da sua remuneração, não impondo criação, modificação ou extinção de direitos estabelecidos pela Lei Distrital 792/1994. Desse modo, impositiva a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1321133, DJE: 12/3/2021; 5a Turma Cível, acórdão 1367178, DJE: 8/9/2021, 6a Turma Cível, acordão 1331258, DJE: 14.04.2021.
VIII. Desse modo, ausente comprovação de inconsistência jurídica do desconto realizado na remuneração da requerente, a título de cota parte pré-escolar (auxílio-creche), mister a reforma da sentença.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigo 55).